Tribunal: TJPA
Processo: 0019095-93.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019095-93.2012.8.14.0401

APELANTE: JORGE SAUL JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0019095-93.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

JORGE SAUL JUNIOR

ADVOGADO:

JEFF LAUNDER MARTINS MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JORGE SAUL JUNIOR contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de falsificação de documento público, tipificado no art. 297, §4º, do Código Penal. A condenação se baseou na acusação de que o recorrente, na qualidade de sócio-diretor da empresa Exitus Cobrança L.T.D.A., teria omitido dados relativos ao número de empregados e ao recolhimento de FGTS em documentos oficiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, uma vez que o prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, teria sido ultrapassado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena aplicada de 04 (quatro) anos de reclusão fixa o prazo prescricional em 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

4.

A sentença condenatória foi publicada em 27/10/2016, correspondendo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme o art. 117, inciso IV, do CP.

5.

Não houve causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional desde a publicação da sentença, tendo transcorrido mais de 08 (oito) anos até o presente momento.

6.

Com o transcurso do prazo prescricional, a pretensão punitiva do Estado se encontra fulminada pela prescrição, devendo, assim, ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação não conhecida. Prescrição da pretensão punitiva declarada.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva estatal se implementa quando, entre a data da publicação da sentença condenatória e a presente data, transcorrer o prazo estabelecido no art. 109, IV, do Código Penal, sem interrupções ou suspensões, acarretando a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, IV, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º, e 117, IV; Código de Processo Penal, art. 61; CPC, art. 932, III; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 146

.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0019095-93.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JORGE SAUL JUNIOR

ADVOGADO: JEFF LAUNDER MARTINS MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JORGE SAUL JUNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém-PA que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 297, §4º, do Código Penal (id

4783259).

Segundo a denúncia, durante no ano de 2006, o recorrente, na condição de sócio diretor da empresa
Exitus Cobrança
L.T.D.A., teria omitido dados relativos ao número de empregados e ao recolhimento da contribuição do FGTS em documentos oficiais sujeitos à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (id 4783252).

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos termos acima comentados.

Inconformado, a defesa interpôs o presente apelo, pugnando pela absolvição em razão da atipicidade do fato e, subsidiariamente, a desclassificação do delito pelo qual restou condenado para o crime tipificado no art. 337-A do CP ou a redução da pena ao mínimo legal (id

4783261).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do apelo (id

4783261 – Pág. 18 – 24).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (id

4783262).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

_________________

V O T O

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de reclusão de 04 (quatro) anos, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 27/10/2016 (id 4783259 – Pág. 10), data esta que corresponde ao termo inicial do prazo, conforme art.117, inciso IV[4], do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o último marco interruptivo acima apontado, transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem ocorrências suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[5]
, do CP e 109, inciso IV, ambos do CP.

Posto isso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
JORGE SAUL JUNIOR
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso IV e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[6] do CPP, 932, III[7], do CPC e 133, X[8], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 18/12/2024